Tribunal: TJES
Processo: 0000065-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000065-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO ALEIXO RODRIGUES FRAGA e outros (6)

APELADO: RENATO ALEIXO RODRIGUES FRAGA e outros (6)

RELATOR(A):

DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. DESISTÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI MUNICIPAL TEMPORÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL INICIAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de servidores municipais ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 1.845/1995, julgando extinta a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O recurso sustenta que o reajuste pleiteado se refere a relação de trato sucessivo e, portanto, estaria sujeito à prescrição quinquenal sobre as parcelas, nos termos da Súmula 85 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o direito ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 1.845/1995 configura-se como fundo de direito sujeito à prescrição de cinco anos a partir do fim de sua vigência; e (ii) estabelecer se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas se aplica às prestações decorrentes da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do CPC, que assim dispõe:
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
. Homologada a desistência do recurso manejado pelo ente municipal.

4.

A prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública, prevista no Decreto nº 20.910/32, alcança não apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos, mas também o próprio fundo de direito quando o direito em questão não possui caráter de trato sucessivo indefinido.

5. A Lei Municipal nº 1.845/1995 estipula um reajuste salarial temporário, limitado a doze parcelas, a serem implementadas até 01/06/1996. Esse limite temporal descaracteriza a natureza sucessiva das prestações, tornando aplicável a prescrição do fundo de direito.

6. O prazo prescricional para o exercício do direito ao reajuste salarial previsto na referida lei iniciou-se em 01/06/1996, com o término do prazo de vigência do benefício. A partir desta data, os servidores tinham cinco anos para ajuizar ação, prazo que expirou em 01/06/2001.

7. A Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição nas relações de trato sucessivo às parcelas anteriores ao quinquênio, não se aplica, uma vez que o direito em questão foi negado integralmente pelo Município, caracterizando-se a prescrição do próprio fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Homologada a desistência do recurso interposto pelo ente municipal.

Recurso da parte autora desprovido.

___________________

Tese de julgamento
: "
1. O direito ao reajuste salarial previsto na Lei Municipal nº 1.845/1995, por possuir vigência temporária, configura fundo de direito, sujeito à prescrição quinquenal a partir do término de sua vigência;
2. A prescrição quinquenal para o ajuizamento de demandas de servidores contra a Fazenda Pública incide integralmente sobre o fundo de direito quando o benefício possui prazo de implementação temporário e determinado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 932, III; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; Lei Municipal nº 1.845/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RCDEsp-Ag 1.184.627, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.11.2010; TJES, AC 0016770-61.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16.04.2024; TJES, AC 0020966-74.2019.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17.07.2023; TJES, AC 0023358-84.2019.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, homologar a desistência do recurso do Município da Serra, e conhecer e negar provimento ao apelo manejado pela parte autora, nos termos do voto do E. relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000065-51.2020.8.08.0048

APELANTES/
APELADO
:
RENATO ALEIXO RODRIGUES FRAGA E OUTROS (+5)

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Recurso do Município de Serra)

Adiro ao relatório outrora publicado.

Sem maiores digressões, na petição de id 10430674, o
MUNICÍPIO DA SERRA
pugnou pela desistência do recurso.

A doutrina pátria ensina que a desistência é espécie de fato extintivo do direito de recorrer, sendo normatizada por regra específica, qual seja, o art. 998 do CPC, que assim dispõe:
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”
.

Trata-se, portanto, de ato unilateral, que independe de consentimento da parte contrária e que é causa superveniente de inadmissibilidade recursal.

Nesse sentido é o posicionamento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A desistência do recurso interposto é ato unilateral, não comportando termo ou condição, além de só produzir efeitos em relação ao recorrente.
2. (...).

(STJ; AgRg-RCDEsp-Ag 1.184.627; Proc. 2009/0081679-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 16/11/2010; DJE 26/11/2010)
(grifei)

Firme a tais considerações, aplicando o permissivo contido no
caput
do artigo 932, III, do CPC,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
.

Intimem-se. Cientifique-se.

VOTO

(Recurso de Renato Aleixo Rodrigues Fraga e Outros)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO ALEIXO RODRIGUES FRAGA E OUTROS (+5)
contra a r. sentença de fls. 366/368-verso, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da
A
ção
D
eclaratória
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC.

Na mesma oportunidade, o Magistrado sentenciante condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões apresentadas às fls. 371/387, os apelantes sustentam, em síntese, que
(i)
devem ser estendidos os efeitos
erga omnes
da sentença proferida no bojo da ação de nº 0906782-84.2002.8.08.0048;
(ii)
não se trata de fundo de direito, mas de direito de trato sucessivo; e
(ii
i
)

“(...
)
não há que se falar em prescrição total, mas sim em prescrição quinquenal, por tratar-se de parcelas de trato sucessivo
”.

Contrarrazões às fls. 406/414.

Pois bem. O caso dos autos versa sobre requerimento de reajuste salarial de servidor estatutário previsto na Lei nº 1.845/1995, que estabeleceu tal reajuste no importe de 39,43% a ser pago em no máximo 12 parcelas a partir de 1º de junho de 1995. A controvérsia central cinge-se à ocorrência da prescrição do direito arguido pelos autores.

Inicialmente, reputo pertinente registrar a lição externada pelo Ministro Moreira Alves no RE nº 110.419/SP acerca da prescrição do fundo de direito e das prestações de trato sucessivo em face da Fazenda Pública:

“
Fundo do direito
é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviços de natureza especial, etc.).
A pretensão ao fundo do direito prescreve
, em direito administrativo, em
cinco anos
a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco.
Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz respeito a
quantum
, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos
”.

Também quanto a esse tema, dispõe o Decreto nº 20.910/32 em seus artigos 1º e 3º:

Art. 1º
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Compulsando os autos, verifico que na situação posta em análise, não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo referente ao reajuste salarial em questão.

Isto porque, a referida norma em comento, isto é, a Lei nº 1.845/1995, estabelece, de forma expressa, acerca da limitação de prazo para a implementação do reajuste. Senão vejamos:

Art. 1º
A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real-IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo.

Art. 2º
Fica concedido ganho, real de 39,43% (trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos)
a ser pago em no máximo 12 (doze) parcelas a partir de 01 de junho de 1995.

Art. 11.

Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996.

Com efeito, é possível constatar que a Lei nº 1.845/1995 possuiu vigência até 30/04/1996,
devendo a implementação do reajuste salarial ter ocorrido até o prazo máximo de 01/06/1996
.

Destarte, o trato sucessivo no caso concreto se configurou de forma limitada, com prazo temporário, de modo que seu prazo prescricional não se renovaria após a data limite preestabelecida de 01/06/1996.

Sendo assim, não há como se aplicar o prazo quinquenal disposto na Súmula 85 do C. STJ, que aduz que “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado
, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

Verifico, portanto, que a partir de 01/06/1996 é que se iniciou o decurso do prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da ação cabível no caso de violação do direito posto em questão, de forma que o prazo final seria no dia 01/06/2001.

Ocorre que,
in casu
, a presente demanda somente foi ajuizada em 27/01/2020, ou seja, mais de dezoito anos após decorrido o prazo legal.

Com efeito, é de se concluir que o próprio fundo de direito foi atingido pela prescrição, porquanto fluíram muito mais de cinco anos da data em que se poderia exigir judicialmente tal direito.

O reconhecimento do instituto da prescrição pela Magistrada sentenciante, portanto, restou escorreito.

Nada obstante, apesar dos autores defenderem que em outro processo foi reconhecida a prescrição quinquenal do reajuste salarial apenas para as parcelas em atraso, destaco que a posição dominante deste Eg. Sodalício segue na direção oposta, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI Nº 1.845/1995. PRESCRIÇÃO. APELOS ADESIVOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DOS DEMANDANTES. DESPROVIDO DO ENTE MUNICIPAL. PARCIALMENTE PROVIDO DO INSTITUTO. 1. Aumento da remuneração dos servidores públicos municipais. Ausência de fundamento que justifique a instauração de IRDR para exame da matéria contida na Lei municipal nº 1.845/1995, ante decisão contida no precedente, inadmitido, por inexistência de quantitativo de decisões conflitantes ou risco à isonomia e segurança jurídica. Precedente IRDR 5003135-67.2022.8.08.0000. 1.1 Segundo entendimento jurisprudencial do STJ o termo inicial da prescrição nas obrigações sucessivas é o dia do vencimento da última parcela da dívida. 1.2
A legislação municipal examinada trouxe imitação temporal para implementação de aumento salarial. Passado o prazo estabelecido, descaracteriza-se a natureza sucessiva das prestações, instaurando-se a contagem de prazo prescricional do direito subjetivo disposto. 1.3 O prazo prescricional referente ao artigo 2º da Lei municipal nº 1.845/1995 teve início em 1996 e termo em 2001. Judicializado o pedido após cinco anos, revela-se a prescrição do fundo de direito.
(...) 3.3 Recurso de Instituto de Previdência dos servidores do Município da Serra – IPS parcialmente provido.

(TJES; AC 0016770-61.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 16/Apr/2024)
(grifei)

_____________________________________

APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE SERRA – SERVIDORES MUNICIPAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº 1.845/1995 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LEI TEMPORÁRIA – MARCO INICIAL – FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA – NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O benefício da gratuidade da justiça deve ser impugnado na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme artigo 100, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do TJES. 2.
Os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32.

3. A Lei Municipal nº. 1.845/1995 concedeu reajuste salarial em percentual (39,43%) dividido em no máximo 12 (doze) parcelas, a iniciar o pagamento da primeira parcela no dia 1.6.1995 e, as demais, nos meses subsequentes. 4. A partir do prazo final da vigência da lei em questão (1.6.1996) tem início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de pretensão sobre o reajuste pleiteado, encerrando-se no dia 1.6.2001. Jurisprudência do TJES.

5. Constata-se a incidência do instituto da prescrição diante do ajuizamento da ação originária apenas no dia 18.9.2019, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final.
6. Não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo referente à pretensão de reajuste salarial, especialmente pelo fato das referidas prestações salariais terem sido concebidas pela Lei Municipal nº. 1.845/1995 de forma temporária, afastando a hipótese de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo. 7. Acrescente-se que o enunciado sumular nº. 85 do STJ afasta a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo quando tiver sido negado o próprio direito reclamado. 8. Em que pese a alegação de reconhecimento da prescrição quinquenal do reajuste salarial apenas sobre as parcelas vencidas anteriores à propositura da ação no julgamento de dois processos, reforça-se que a posição majoritária deste Egrégio Sodalício caminha em sentido contrário. Jurisprudência do TJES. 9. Recursos desprovidos.

(TJES; AC 0020966-74.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Julg. 17/Jul/2023)
(grifei)

_____________________________________

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. LEI TEMPORÁRIA. VIGÊNCIA ATÉ 30/04/1996. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO ADESIVA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA FASE INICIAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Da Apelação Cível. I.I. O cerne da questão envolve definir se ocorreu a prescrição da pretensão deduzida pelas Recorrentes em 17/10/2019, objetivando a implementação de reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 1.845/1995.
I.II. Na espécie, uma vez que a Lei Municipal nº 1.845/1995 possuía validade até 30/04/1996, esta é a data a ser considerada para a contagem do prazo prescricional quinquenal, com termo inicial no dia 1º/05/1996, tornando prescrita, portanto, toda e qualquer pretensão deduzida após cinco anos do referido marco temporal. I.III. No caso concreto, a pretensão exordial deduzida em 17/10/2019 encontra-se também prescrita, eis que o próprio fundo de direito foi atingido no caso em análise, tal como pronunciado no contexto da Sentença recorrida.
(...) III. Conclusão. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; AC 0023358-84.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/Mar/2024)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação imposta para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.